Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DEFENSIVO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VISITA A INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO. PORTARIA DA VEP/DF QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM PRESO. ILEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito do preso de receber visitas da família e de amigos não é absoluto e pode ser restringido ou suspenso por ato motivado do diretor de estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do art. 41 da Lei no 7.210/1984.
2. Proibir que uma pessoa no pleno uso e gozo de suas prerrogativas de cidadã possa visitar mais de um presidiário, sem ser pai ou mãe, ou pelo fato de já visitar seu outro neto interno, é criar uma limitação abstrata aos direitos e garantias constitucionais, porquanto a norma extrapola o direito regulamentar e viola normas de hierarquia superior: Constituição Federal de 1988 e Lei de Execuções Penais.
3. Para proporcionar a efetiva integração social do condenado, é indispensável a participação da família e dos amigos.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
5. Recurso conhecido e provido.